Tribunal: TJPA
Processo: 0006692-06.2018.8.14.0200
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0006692-06.2018.8.14.0200

RECORRENTE: RONALD DOS SANTOS LISBOA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO E
XTRAORDINÁRIO NEGADO. TEMA 1.200/STF
(ART. 1.030,
I
, DO CPC). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
DO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)
.
ENVIO AO SUPRENO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO.
ERRO GROSSEIRO. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1. O recurso. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão
que,

em cumprimento da determinação da Presidência do Supremo Tribunal
Federal,
não conhe
ceu
do agravo em recurso extraordinário,

por ser manifestamente incabível na espécie, à luz do disposto no art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
S
e
há a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal
no caso de interposição de agravo em recurso extraordinário ao invés de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O recurso cabível da decisão que n
ega
seguimento ao
recurso
extraordinário
com fundamento no art. 1.030,
I
, do CPC, como no caso
(aplicação do Tema 1.200/STF)
, é o agravo
interno

previsto nos
arts
. 1.030, §
2
.º
,
do Código de Processo Civil, e não o agravo
do art. 1.042 do CPC
, interposto pela parte
.

4. A redação do
s mencionados dispositivos
torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes do
STF
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo interno
desprovido
, nos termos do voto do Relator.

Tese de Julgamento
:
“não se conhece do agravo em recurso
extraordinário
, quando configurado o erro grosseiro na sua interposição
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.030,
I e
V, §
§
1º
e 2º
, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada:

Tema 1200 (ARE 1320744) do Supremo Tribunal Federal
.

AgInt
no
AREsp
n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023
.

ARE 1282030
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020
.

AgInt
no
AREsp
n. 2.409.664/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 13/5/2024
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
41ª S
essão
Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
22 a 31 de outubro de 2025)
, por unanimidade,
desprov
er
o

agravo interno
, nos termos do voto do Relator -
Desembargador Vice-Presidente.

Afirmou impedimento o Desembargador
________
.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

PROCESSO N.º: 0006692-06.2018.814.0200

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE: RONALD DOS SANTOS LISBOA

REPRESENTANTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA (OAB/PA N.º 9.591)

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS (PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO)

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID. N.º
2
8.088.662
), interposto com fundamento no art. 1.0
30
, do Código de Processo Civil, contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o
ID. N.º
27.
533.988
.

O ora recorrente
interpôs recurso de Apelação em face da sentença
proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar Estadual, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 303, §2º, do Código Penal
Militar
, ocasião em que a 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
conhe
ceu e
nego
u
provimento ao recurso de apelação
, procedendo, no entanto, a correção da dosimetria da pena
, de ofício
(ID. N.º 18.576.054)
.

Em razão disso
,
a parte recorrente interpôs Recurso Extraordinário sustentando
violação ao art. 125, § 4º da Constituição Federal
, por ter sido
mant
ida
a aplicação automática da pena acessória de exclusão, com base no art. 102, do Código Penal Militar
, tendo esta Vice-Presidência negado o apelo excepcional, aplicando o
Tema 1200
(
ARE 1320744)
do Supremo Tribunal Federa
l
,
que fixou a seguinte tese
:

I -A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente; II - Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido.

Inconformado
,
o recorrente interpôs Agravo em Recurso Extraordinário,
com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil
, que foi remetido à Corte Superior, nos termos da decisão de ID. N.º 23.543.685.

Recebido o Agravo em Recurso Extraordinário por aquela Corte (
1.537.269
/
PARÁ
), o Ex. Ministro L
uís
R
oberto
B
arroso
, em despacho juntado no ID. N.º 25.141.727, devolveu os autos
para o não conhecimento do agravo com base no art. 1.042 do CPC
,
ressaltando que a decisão agravada se fundou em aplicação de precedente firmado sob o rito da repercussão geral.

E
m cumprimento
à
determinação da Presidência do Supremo Tribunal Federal,
foi proferida decisão

não conhe
cendo
do agravo em recurso extraordinário, por ser manifestamente incabível na espécie, à luz do disposto no art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, sendo impossível convertê-lo em agravo interno, porquanto configurado o erro grosseiro em sua interposição, consoante orientação adotada pelos tribunais superiores, bem como suficientemente esclarecido por Sua Excelência o Ministro Luís Roberto Barroso no despacho juntado sob o ID. N.º 25.141.727, ao devolver os autos à esta Vice-presidência.

Agora, a parte recorrente interpõe o presente Agravo Interno (ID. 28.088)
,
alegando que, n
os termos do art. 1.021 do CPC,
“
é cabível o Agravo
Interno contra decisão monocrática de relator que cause prejuízo à parte, sendo esse o caso dos autos
”
.

Sustenta que “é
assente nos Tribunais Superiores que a interposição de recurso errado não pode ser tida como erro grosseiro quando se verifica dúvida objetiva ou razoabilidade, permitindo, portanto, sua conversão no recurso cabível, em observância aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento do mérito
”
.

Apresentaram-se as
contrarrazões
, conforme
ID
N.º
28.
890.160
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

N
a hipótese dos autos, tanto o recurso
extraordinário
quanto o agravo em recurso
extraordinário
foram interpostos depois da entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Cu
mpre esclarecer que o agravo do
artigo 1.042 do Código de Processo Civil
era previsto no CPC
contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido que inadmitia o Recurso Especial (REsp) ou o Recurso Extraordinário (RE).

No entanto, com a
vigência
da
Lei n
.
º 13.256/2016, que alterou a redação do art. 1.042 do CPC
, o
Agravo Interno
passou a ser previsto
em duas situações específicas
:
No caso de negativa fundada em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, por disposição expressa do art. 1.042,
Caput
e 1.030, §2º, I e III, do CPC
.

Somente
quando

a decisão do Tribunal estiver fundamentada nos demais requisitos de admissibilidade do recurso especial ou extraordinário, o recurso cabível será o agravo para o STJ ou STF, de acordo com o inciso V, artigo 1.030, §1º
,
(v.g.,
STJ:
AgInt
no
AREsp
n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023
)
,
nos termos do artigo 1.042, do CPC que diz:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial,
salvo
quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
(grifamos)

Isso quer dizer que
,
ao contrário do alegado
no recurso
, há diferenças insuperáveis entre os dois recursos, devendo ser observado, no agravo interno, o artigo
1.021
do CPC e o regimento interno do respectivo tribunal de interposição,
já que lá estarão as regras de processamento específicas, além da indicação dos elementos de distinção ou superação do precedente aplicado, o que não foi o caso da
s
decis
ões
de ID. N.º
22.385.686 e 27.533.988
.

É importante que essa distinção
entre os dois recursos (
AREsp
e
AgInt
)
seja feita, pois a
jurisprudência do
s
Tribuna
is Superiores

tem considerado que a interposição do recurso equivocado neste caso é um
erro grosseiro
, já que o CPC dispõe expressamente sobre as hipóteses de cabimento de cada um deles. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos,
ex
vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes:
ARE 1.138.987-AgR, Segunda
Turma, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.

(
ARE 1282030
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020
)
”.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENDA AD CORPUS. DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIDO.

1. A interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC em face da decisão que não admitiu o recurso especial,
apesar de o sistema processual vigente prever expressamente o cabimento do agravo em recurso especial do art. 1.042 do CPC, caracteriza inegável erro grosseiro diante da ausência de dúvida
objetiva sobre qual o instrumento adequado, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento(
AgInt
no
AREsp
n. 2.409.664/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 13/5/2024
)”.

(grifamos)

Como se vê, a interposição equivocada de recurso contra a decisão que
nega seguimento a
o REsp ou RE constitui erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal, como claramente foi consignado n
a

decisão de ID. N.º 27.533.988
.

Sendo assim, por absoluta ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível,
voto

pelo

desprovimento do agravo interno
, em alinhamento com a
s
diretriz
es
adotada
s
pel
as Cortes
Superior
es
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 04/11/2025